Tribunal: TJMT
Processo: 1010029-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010029-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Patente]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (AGRAVANTE), SENIVAL MARTINS DE MENEZES - ME - CNPJ: 01.385.418/0001-27 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE PATENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TEORIA DA
ACTIO NATA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - De acordo com a Teoria da
Actio Nata
,
referendado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a pretensão nasce no momento em que houver o conhecimento do dano pela vítima, ou seja, a pretensão nasce quando a parte pode pleitear o seu direito em juízo, tendo plena ciência de que houve o dano.

II - Considerando a teoria dita alhures, bem como, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, no presente caso, começou a fluir a partir da notificação extrajudicial, referente ao uso indevido de patente e invenção, manejada pelo autor, ora agravante, em face do demandado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Abstenção do uso de Patente c/c Danos Materiais e Morais de no 0002523-32.2016.8.11.0037, ajuizada em face de
SENIVAL MARTINS DE MENEZES,
acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para tanto, o agravante aduz que o Juízo de origem declarou a prescrição sob o fundamento de que o prazo prescricional para a pretensão reparatória é quinquenal e que, considerando que a notificação do demandado, ora agravado, ocorreu no ano de 2009 e a ação foi ajuizada em 2016, teria ocorrido a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Aduz que a violação do direito foi continuada e, nessas hipóteses, a prescrição ocorre a partir da última violação de direito verificada, razão pela qual, deve ser considerada a contagem de prazo da data do ajuizamento da própria ação.

Não houve pedido de liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, busca-se verificar se deve ser mantida ou não a decisão que reconheceu a prescrição quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Segundo detida análise dos autos, o autor, ora agravante ajuizou em 2016, ação de abstenção e uso indevido de patente, em face do agravado, o qual foi notificado extrajudicialmente pelo demandante, em 02 de abril de 2009, consoante documentos apresentados nos autos, na origem, no id no 43591506 – Pág. 41 e 43 (Notificação e Aviso de Recebimento).

Assim, embora não se conforme, não assiste ao autor, ora agravante, para que a decisão de base seja reformada.

É que de acordo com a Teoria da
Actio Nata
,
referendado pelo
Superior Tribunal de Justiça, a pretensão nasce no momento em que houver o conhecimento do dano pela vítima, ou seja, a pretensão nasce quando a parte pode pleitear o seu direito em juízo, tendo plena ciência de que houve o dano.

Em outros termos, a “Corte da Cidadania” entende que para fins da aplicação do primado da
actio nata
, deve ser observado e aplicado ao caso, a contagem do prazo prescricional a partir do efetivo conhecimento do dano causado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
USO INDEVIDO DE MARCA. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, comprovado o uso indevido de marca, por empresa que atua no mesmo ramo da titular do registro, é devida indenização por danos morais e materiais, independentemente da demonstração do prejuízo específico" (AgInt no REsp 1.742.635/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).
2. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1427383/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA. 1. Ação ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 4/4/2017 e conclusos à Relatora em 29/9/2017. 2. O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais registrados estão prescritas. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 4. A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da actio nata), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos.
5. A notificação extrajudicial, no particular, constitui instrumento hábil à comprovação de que o alegado uso indevido do signo distintivo era conhecido por seu titular, no mínimo, a partir da data nela aposta (momento em que poderia ter ajuizado a ação cabível), o que dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável.
6. O prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes. - RECURSO ESPECIAL DE WALTER BELTRAME & CIA LTDA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. - RECURSO ESPECIAL DE BELTRAME & IRMÃOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1696899/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

Portanto, considerando a teoria dita alhures, bem como, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, no presente caso, começou a fluir a partir da notificação extrajudicial, referente ao uso indevido de patente e invenção, manejada pelo autor, ora agravante, em face do demandado, em 20.03.2009, conforme documento no id no 43591506 – Pág. 39.

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada somente em 20.04.2016 (id no 43591506 – Pág. 1), não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão concernente aos danos morais, em razão do uso indevido de marca.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021